Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO. PESSOA IDOSA. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos. 1.1. Na origem, a autora narrou que realizou um financiamento de veículo junto ao banco requerido e, pretendendo antecipar o pagamento da dívida, foi até a agência da instituição e foi orientada a contatar a central de atendimento; que, após, recebeu, por aplicativo de mensagens, boleto supostamente emitido pelo banco requerido, no valor de R$ 9.322,14 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), e realizou o pagamento; que o requerido continuou a realizar cobranças, de modo que descobriu que o título que pagou não havia sido emitido pelo banco, mas por terceiro estelionatário que se valeu de dados contratuais e da aparência de canal oficial de atendimento da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se o banco possui responsabilidade objetiva decorrente dos danos patrimoniais experimentados pela consumidora em razão da aplicação do golpe do falso boleto, à luz do dever de segurança e do risco inerente à atividade bancária; (ii) se estão presentes elementos de prova suficientes para a configuração dos danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, o próprio STJ recentemente decidiu que “a responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor” (REsp 2155065 / MG).
4. Não obstante a recorrente comprove que realizou uma ligação ao banco recorrido no dia em que trocou mensagens com os estelionatários, não há informação nos autos sobre a duração da ligação ou o número do protocolo, de modo que não comprovado que sequer que a recorrente tentou obter o boleto com o banco antes de ser contatada pelos estelionatários; além disso, não consta nos autos o início da conversa com os estelionatários; as mensagens juntadas pela recorrente revelam que ela forneceu aos estelionatários as informações sobre seu CPF e placa do carro financiado e, porque as mensagens estão incompletas, não há a certeza de que ela não forneceu outras informações. 4.1. Não evidenciada, assim, qualquer defeito na prestação de serviços do banco, o que afasta sua responsabilidade.
5. Vencido o relator, que dava parcial provimento ao recurso para condenar o banco recorrido ao pagamento de R$9.322,14 em benefício da recorrente, em razão dos danos materiais decorrentes do golpe do falso boleto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado cível conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.